Tribunal: TJSP
Processo: 2229760-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação de Danos – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a empresa ré autorize e custeie a realização dos procedimentos cirúrgicos descritos na petição inicial - Superveniência de sentença que apreciou definitivamente a tutela objeto do recurso – Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229760-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante MARILENE
ANDRADE DA SILVA, é agravado UNIMED DE FRANCA - SOCIEDADE
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229760-15.2019.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229760-15.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MARILENE ANDRADE DA SILVA
AGRAVADO: UNIMED DE FRANCA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS E HOSPITALARES
JUÍZA: ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
VOTO No 19.948
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer
c.c. Reparação de Danos Decisão que indeferiu a tutela de
urgência para determinar que a empresa ré autorize e custeie a
realização dos procedimentos cirúrgicos descritos na petição
inicial - Superveniência de sentença que apreciou definitivamente
a tutela objeto do recurso Perda de objeto caracterizada -
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Franca, em Ação de
Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos proposta por MARILENE
ANDRADE DA SILVA contra UNIMED DE FRANCA - SOCIEDADE COOPERATIVA
DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, que indeferiu a tutela de urgência para
determinar que a empresa ré autorize e custeie a realização dos procedimentos cirúrgicos
descritos na petição inicial.
Aduz a agravante, em linhas gerais, que a recusa da
empresa ré é ilegal, na medida em que se cuida de tratamento médico expressamente por
médico que atende a autora.
A tutela recursal foi deferida.
Dispensadas as informações da MM. Juíza da causa, a
agravada apresentou contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229760-15.2019.8.26.0000 -R
3
É o breve relatório do necessário.
Como se verifica de pesquisa de andamento
processual realizada junto ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, a tutela de urgência objeto do inconformismo da agravante foi definitivamente
apreciada pela sentença prolatada pelo MM. Juízo “a quo”, a qual julgou parcialmente
procedente a ação.
Logo, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do presente
recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator